Tribunal: TJBA
Processo: 8059960-53.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8059960-53.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANA CARLA CONCEICAO DOS SANTOS Advogado(s): AGNES DE LIMA ALBUQUERQUE APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVENTIVO. ATIVIDADE DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO RDC ANVISA Nº 56/2009. AUSÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO OU AMEAÇA IMINENTE. IMPUGNAÇÃO DE NORMA GERAL E ABSTRATA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança preventivo e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, ao reconhecer a inadequação da via eleita diante da inexistência de ato coator concreto ou ameaça iminente, em demanda voltada a afastar, de forma abstrata, a aplicação da Resolução RDC ANVISA nº 56/2009, que veda o uso de equipamentos de bronzeamento artificial com finalidade estética. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se é cabível o manejo de mandado de segurança preventivo para afastar, em tese, a aplicação de ato normativo de caráter geral e abstrato, bem como se estaria demonstrado direito líquido e certo da impetrante ao exercício da atividade de bronzeamento artificial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O mandado de segurança preventivo exige a demonstração de justo receio de lesão a direito líquido e certo, caracterizado por ameaça concreta, atual e individualizada, não se prestando à tutela fundada em receio genérico ou abstrato. 4 - Inexistente nos autos qualquer notificação, auto de infração, termo de interdição ou outro ato administrativo direcionado à impetrante, tampouco prova de iminência de atuação concreta da autoridade sanitária, inviável o reconhecimento do justo receio exigido pela legislação de regência. 5 - A pretensão deduzida revela tentativa de obtenção de autorização genérica para o exercício de atividade econômica, providência incompatível com a natureza do mandado de segurança. 6 - Atos normativos de caráter geral e abstrato não configuram, por si sós, ato coator, sendo inviável a utilização do mandado de segurança como sucedâneo de ação de controle abstrato de legalidade ou constitucionalidade, nos termos da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal. 7 - A Resolução RDC nº 56/2009 insere-se no exercício do poder de polícia sanitária conferido à ANVISA pela Lei nº 9.782/1999, consubstanciando atuação administrativa fundada em critérios técnico-científicos voltados à proteção da saúde pública, direito fundamental de prevalência sobre interesses econômicos individuais. 8 - Eventual discussão acerca da validade da norma, de seus fundamentos científicos ou de seus efeitos gerais demanda dilação probatória incompatível com a via mandamental. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059960-53.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante ANA CARLA CONCEIÇÃO DOS SANTOS e apelado MUNICÍPIO DO SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,